Tribunal: STF
Processo: Rcl 37647
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Referente à Petição STF 8.856/2020.
    Trata-se de embargos de divergência opostos por Adilso da Silva Machado contra decisão de minha relatoria, cuja ementa transcrevo: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTEÚDO DA SÚMULA 343 DO STF E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.809, TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECLAMANTE QUE NÃO COMPÔS A RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM TAMPOUCO COMPROVA INTERESSE JURÍDICO NO RESULTADO FINAL DA LIDE. AGRAVO DESPROVIDO”
    Tendo em vista a certidão de trânsito em julgado exarada em 10/02/2020 (doc. 76), nada mais há a prover no presente feito. 
    Ex positis, arquivem-se os presentes autos. 
    Brasília, 4 de março de 2020. 
Ministro LUIZ FUX 
Relator 
Documento assinado digitalmente